Tribunal: TJBA
Processo: 8000434-60.2020.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000434-60.2020.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RECH AGRICOLA LTDA

Advogado(s)
:
CELSO ALMEIDA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: Direito Tributário. Apelação cível. ICMS. Auto de infração. Recolhimento posterior do tributo. Princípio da não-cumulatividade. Cobrança em duplicidade. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido da parte autora e anulou o Auto de Infração nº 278987.0009/17-3, lavrado com fundamento em suposta ausência de recolhimento antecipado de ICMS. A autora alegou ter recolhido o tributo em momento posterior, por ocasião da saída das mercadorias, apresentando documentação comprobatória do pagamento realizado;

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício diante do recolhimento do ICMS realizado em momento distinto do previsto pela legislação estadual; (ii) estabelecer se é válida a exigência fiscal de ICMS já recolhido, ainda que de forma extemporânea, à luz dos princípios constitucionais tributários;

III. Razões de decidir

3. O ICMS é tributo sujeito a lançamento por homologação, cabendo ao contribuinte realizar o recolhimento espontâneo, nos termos do art. 150, §1º, do CTN ;

4. O lançamento de ofício, previsto no art. 149 do CTN, é medida excepcional, cabível quando não há recolhimento espontâneo ou quando este se dá de forma incompleta ou inexata;

5. A parte autora comprovou, por meio de planilhas e livros fiscais (IDs 83140173 e 83140174), o recolhimento integral do ICMS no momento da saída das mercadorias, ainda que não tenha seguido a sistemática de antecipação prevista pela legislação estadual;

6. Exigir novo recolhimento do imposto, já devidamente pago, configura cobrança em duplicidade, violando os princípios da não-cumulatividade (CF, art. 155, §2º, I), da legalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa;

7. O regime de substituição ou antecipação tributária visa à simplificação, não podendo ser utilizado como fundamento para penalizar o contribuinte que, ainda que tardiamente, efetua o pagamento integral do tributo;

8. A lavratura do Auto de Infração nº 278987.0009/17-3, desconsiderando os recolhimentos efetivados, revela ilegalidade e irrazoabilidade do lançamento tributário;

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº 8000434-60.2020.8.05.0154
,
em que é apelante
ESTADO DA BAHIA

e

apelado
RECH AGRICOLA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.